Tribunal: TJDFT
Processo: 0716106-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716106-15.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WASHINGTON CAMILO DE JESUS RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A mera circunstância de constar o nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome, destinada a facilitar acordos e composições de dívidas - ainda que prescritas -, e cujos dados não são disponibilizados para terceiros, não representa inscrição em cadastro de inadimplentes, possuindo função totalmente diversa. 2. A Lei 12.414/2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento para formação de histórico de crédito, permite que as informações de adimplemento constem em bancos de dados por um período de até quinze anos. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 206, §5o, do Código Civil, e 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustando, em síntese, a impossibilidade de cobrança extrajudicial de débito prescrito, por meio da plataforma do SERASA LIMPA NOME. Ressalta que, embora a prescrição não atinja o direito subjetivo em si, não se autoriza a realização de atos de cobrança, ainda que pela via extrajudicial. Defende que as informações contidas na referida plataforma são negativas ao recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415467. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do procurador FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39272. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP, 415.467. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023